Tribunal: TJBA
Processo: 8028928-67.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8028928-67.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: EVILASIO DE JESUS Advogado(s): REBECCA SABA DO VALE, FABIANO SAMARTIN FERNANDES, FERNANDA SAMARTIN FERNANDES PASCHOAL IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros (3) Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE POLICIAL (GAP). EXTENSÃO A SERVIDOR MILITAR INATIVO. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME 1. Mandado de Segurança impetrado por policial militar da reserva remunerada buscando a implantação da Gratificação de Atividade Policial (GAP) em seus proventos, com a progressão para as referências IV e V, com fundamento no princípio da paridade remuneratória. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão consiste em definir se o policial militar inativo tem direito à progressão da Gratificação de Atividade Policial (GAP) para as referências IV e V, nos mesmos moldes e cronograma concedidos aos servidores da ativa pela Lei nº 12.566/2012, em observância ao princípio da paridade. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Rejeitadas as preliminares de inadequação da via eleita e de decadência, esta última por se tratar de ato omissivo de trato sucessivo, cujo prazo para impetração se renova mensalmente. 4. A Gratificação de Atividade Policial (GAP) possui natureza de vantagem geral, paga indistintamente aos policiais militares em atividade, e não pro labore faciendo, sendo, portanto, extensível aos inativos e pensionistas. 5. O direito à paridade remuneratória, previsto na Constituição Federal e no art. 121 do Estatuto dos Policiais Militares do Estado da Bahia (Lei nº 7.990/2001), impõe a extensão aos inativos de quaisquer benefícios concedidos aos servidores da ativa. 6. A Lei nº 12.566/2012, ao estabelecer um cronograma de progressão para as referências IV e V da GAP, deve ser aplicada aos inativos, observando-se o mesmo escalonamento temporal, sob pena de violação à isonomia. O direito não é à percepção imediata da referência V, mas à progressão gradual idêntica à dos ativos. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Segurança concedida para determinar a implantação progressiva da GAP nos proventos do Impetrante, com a implementação da referência IV a partir de novembro de 2012 e da referência V a partir de novembro de 2014. O pagamento das diferenças retroativas é devido desde a data da impetração, com a devida compensação de eventuais valores pagos administrativamente a mesmo título, e com incidência de juros e correção monetária conforme o Tema 810/STF até 08/12/2021, e pela taxa SELIC a partir de 09/12/2021, nos termos da EC nº 113/2021. Tese de julgamento: "1. Em se tratando de obrigação de trato sucessivo, como o não pagamento de vantagem remuneratória, o prazo decadencial para a impetração de Mandado de Segurança se renova mensalmente, afastando a prejudicial de mérito. 2. A Gratificação de Atividade Policial (GAP), por seu caráter geral, deve ser estendida aos servidores militares inativos e pensionistas em observância ao princípio da paridade, sendo ilegal a sua restrição aos servidores em atividade. 3. A progressão para as referências IV e V da GAP deve seguir, para os inativos, o mesmo cronograma escalonado estabelecido para os servidores da ativa pela Lei nº 12.566/2012." Dispositivos relevantes citados: Lei Estadual nº 7.145/1997; Lei Estadual nº 7.990/2001, art. 121; Lei Estadual nº 12.566/2012; Emenda Constitucional nº 113/2021. Jurisprudência relevante citada: STF - AgRg no RE 386.974/SC; STF - RE 596.962/PO; STF - RE 870.947 (Tema 810); TJBA - MS 0012589-92.2015.8.05.0000; TJBA - MS 0015525-24.2014.8.05.0000. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em REJEITAR AS PRELIMINARES, E NO MÉRITO CONCEDER A SEGURANÇA, na forma do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Sala das Sessões, em ________ de ____ de 2025. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU – RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA